Tribunal: TJES
Processo: 5007769-28.2023.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007769-28.2023.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.

APELADO: DANIELLI DOS REIS COSTA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. CANCELAMENTO DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DO VALOR ARBITRADO NA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por GOL Linhas Aéreas S.A. contra sentença de procedência em ação indenizatória ajuizada por Danielli dos Reis Costa, condenando a companhia aérea ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais, em razão de cancelamento de voo que resultou em atraso de 144 horas e perda do evento que motivou a viagem. A autora alegou ausência de assistência material e falha na reacomodação imediata.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se as condições meteorológicas alegadas pela ré configuram excludente de responsabilidade; e (ii) avaliar se o valor da indenização por danos morais fixado na sentença é proporcional aos danos experimentados pela autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade das companhias aéreas é objetiva, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, bastando a comprovação do nexo causal entre o dano e a falha na prestação do serviço (art. 14 do CDC).

Condições meteorológicas adversas são consideradas fortuito interno, inerente ao risco da atividade de transporte aéreo, não afastando a responsabilidade da empresa pelo cancelamento do voo.

A ré não comprova a existência de condições meteorológicas que efetivamente impedissem a decolagem, pois não apresentou registros oficiais ou comunicações de autoridades aeronáuticas, conforme exigido pelo art. 373, II, do CPC.

A companhia aérea falhou ao não oferecer reacomodação imediata ou alternativas de transporte à autora, o que caracteriza violação ao dever de assistência previsto no art. 21 da Resolução nº 400 da ANAC.

O longo atraso e a perda do evento programado configuram situação que ultrapassa o mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável.

O valor de R$ 8.000,00 é adequado e proporcional, pois atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo função reparatória e pedagógica para evitar condutas negligentes no setor de transporte aéreo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade das companhias aéreas por cancelamentos de voo é objetiva, e o fortuito interno, como condições meteorológicas, não afasta o dever de indenizar.

A ausência de assistência material e de reacomodação imediata configura falha na prestação de serviços, gerando direito à compensação por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VI, e 14, § 3º, I; CPC, art. 373, II; CC, art. 737; Resolução nº 400/2016 da ANAC, art. 21.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1841262, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 11/05/2023; TJ-RJ, AC 0211113-95.2019.8.19.0001, Rel. Des. Peterson Barroso Simão, j. 12/04/2021; TJ-MG, AC 1.0000.20.010351-3/003, Rel. Marcelo Pereira da Silva, j. 21/07/2022; TJ-SP, AC 1017126-56.2022.8.26.0008, Rel. Roberto Maia, j. 25/07/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
GOL LINHAS AÉREAS S.A.
contra a r. sentença de evento ID n.º 8822658, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus, que, em sede de ação indenizatória ajuizada por
DANIELLI DOS REIS COSTA
, julgou procedente o pedido inicial para condenar a companhia aérea ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais.

Condenou a apelante, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no importe de 12% (doze por cento) do valor atualizado da condenação, a teor do artigo 85, parágrafo 2º, do CPC.

Em suas razões recursais (ID. 8822660), a apelante alega, em síntese, que:
(i)
o cancelamento do voo decorreu de condições meteorológicas adversas, caracterizando-se como força maior, na modalidade de fortuito externo, o que isentaria a recorrente de responsabilidade;
(ii)
prestou assistência material à autora, conforme
a
previsão do artigo 27 da Resolução nº 400 da ANAC;
(iii)
não houve comprovação dos prejuízos alegados pela autora, em descumprimento ao artigo 373, I, do CPC, tornando indevida a condenação por danos morais;
(iv)
a quantia fixada na sentença é desproporcional, configurando enriquecimento sem causa e deve ser reduzida.

Com base nessas alegações, pugna pelo provimento do recurso, para que seja julgado improcedente o pedido inicial ou, subsidiariamente, que seja reduzido o valor da indenização fixada.

Contrarrazões apresentadas no evento ID. n.º 8822665, nas quais a apelada requer o desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso e passo a analisar as suas razões.

Extrai-se dos autos que DANIELLI DOS REIS COSTA ajuizou a presente ação indenizatória em face de GOL LINHAS AÉREAS S.A., argumentando, inicialmente, que adquiriu passagem para o voo VIX-SDU com previsão de embarque em 01/09/2023 às 07h10min e previsão de chegada às 08h15min, sendo o retorno previsto para o dia 03/09/2023 (ID n. 8822423).

Sustenta que a viagem foi planejada para que pudesse participar da Bienal do Livro nos dias 01/09/2023 a 03/09/2023, como se vê dos ingressos no ID n. 8822428 e da hospedagem no ID n. 8822429.

Após aguardar um longo período na sala de embarque, a autora afirmou que foi informada sobre o cancelamento do voo por problemas operacionais,
sendo reacomodada apenas para o dia 07/09/2023, totalizando 144 horas de atraso.

Alega, ainda, que não foi prestada a devida assistência material, nem reacomodação imediata, pleiteando indenização por danos morais.

A ré, Gol Linhas Aéreas S.A., alegou, em resumo, que o cancelamento decorreu de condições climáticas adversas no aeroporto de Vitória (ES), com fortes chuvas e nevoeiros, que comprometeram a segurança do voo e que prestou assistência material adequada, conforme Resolução nº 400 da ANAC, inexistindo, portanto, dano moral indenizável no presente caso.

Ao julgar procedente a demanda, o magistrado entendeu que a companhia aérea não comprovou a excludente de responsabilidade meteorológica e considerou que o cancelamento, seguido de reacomodação tardia e falta de assistência à autora, caracteriza falha na prestação de serviços, impondo-se a indenização de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais.

A controvérsia recursal limita-se, portanto, a verificar se houve falha na prestação do serviço capaz de caracterizar dano moral.

Inicialmente, é importante destacar que o presente caso deve ser analisado sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor (CDC), pois a apelada se enquadra como consumidora por ter adquirido o serviço como destinatária final (art. 2º do CDC), enquanto a apelante é fornecedora de serviços de transporte aéreo (art. 3º do CDC)
1
.

D
essa forma, a sua responsabilidade é objetiva, dispensando a indagação de culpa, caso sejam comprovados os danos causados ao consumidor em decorrência de falhas na prestação dos serviços (arts. 6º, VI, e 14 do CDC)
2
,
e
decorre do tipo de contrato, com obrigação de resultado, ou seja, de transportar incólume o passageiro na forma e no tempo convencionados.

O
c. STJ
também
já se manifestou
no sentido de que
:
“
e
ntende-se que o contrato de transporte consiste em obrigação de resultado, pelo qual a companhia aérea é obrigada a executar o serviço de forma satisfatória, ressaltando-se que a sua responsabilidade é objetiva, na forma do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo desnecessária a comprovação da culpa, bastando para tal fim a demonstração do nexo causal entre o dano e a conduta do fornecedor do serviço”.
(STJ - REsp: 1841262, Relator: MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Publicação: 11/05/2023).

Pois bem.
C
onforme exige o art. 373, I, do CPC,
a

apelada

comprovou que adquiriu uma passagem aérea de Vitória (VIX) para o Rio de Janeiro (SDU), com embarque previsto para 01/09/2023 às 07h10 e chegada às 08h15, e retorno marcado para 03/09/2023, conforme passagem constante no ID n. 8822423. O objetivo da viagem era participar da Bienal do Livro entre os dias 01/09/2023 e 03/09/2023, conforme
demonstrado
pelos ingressos no ID n. 8822428 e pela hospedagem no ID n. 8822429.

A apelada comprovou, ainda, que seu voo foi cancelado “por impedimentos operacionais” e que foi
reacomodada apenas para o dia 07/09/2023,
como se vê do ID n. 8822427
.

A apelante, por sua vez, alegou a ocorrência de fortuito externo, em razão das condições meteorológicas adversas que levaram ao cancelamento do voo, devido a intensas chuvas e nevoeiros que assolou a região do aeroporto de Vitória.

No entanto, a empresa não apresentou nos autos elementos como registros meteorológicos oficiais ou comunicações de autoridades aeronáuticas que comprovem a efetiva impossibilidade de decolagem por razões alheias ao seu controle, tampouco documentos que demonstrem o fechamento do aeroporto devido ao mau tempo, a fim de justificar o cancelamento do voo por motivo imprevisível e alheio à sua vontade, conforme exige o art. 14, §3º, do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 14. [...]

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Ademais, ainda que o cancelamento do voo tivesse decorrido de condições climáticas, tal fato não exclui a responsabilidade da apelante, pois trata-se de fortuito interno vinculado à atividade empresarial por ela desempenhada. Nesse sentido são os arestos dos Tribunais pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO EM VOO. VIAGEM NACIONAL. CANCELAMENTO E ATRASO DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. [...] A ré não negou o cancelamento, limitando-se a alegar que ocorreu por questões meteorológicas e que prestou toda a assistência necessária para que a autora chegasse ao destino final.
Eventuais problemas meteorológicos que causem atrasos ou cancelamentos de voos não caracterizam fato imprevisível e inevitável, mas sim fortuito interno, inerente à atividade desenvolvida por empresas de transporte aéreo, o que não afasta sua responsabilidade.
Dano moral configurado em virtude do atendimento inadequado da empresa ré, que, diante dos transtornos causados, poderia ter minimizado as consequências, realocando as passageiras em outro voo mais conveniente, até mesmo de outra companhia aérea, ao invés de submetê-las a uma longa e desgastante jornada de 22 horas. Compensação adequadamente arbitrada. Súmula nº 343, TJRJ. Juros de mora, na indenização por danos morais decorrentes de obrigação contratual, são devidos a partir da citação. Recurso desprovido. (0211113-95.2019.8.19.0001 – Apelação - Des. Peterson Barroso Simão - Julgamento: 12/04/2021 - Terceira Câmara Cível).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ATRASOS E CANCELAMENTOS DE VOOS - CONDIÇÕES CLIMÁTICAS DESFAVORÁVEIS - FORTUITO INTERNO - EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE - NÃO CONFIGURAÇÃO - REPARAÇÃO POR DANO MORAL DEVIDA - QUANTUM INDENIZATÓRIO - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL. A responsabilidade das companhias aéreas por cancelamentos e atrasos de voo é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.
"O cancelamento de voo em função de condições climáticas, segundo a doutrina consumerista, configura fortuito interno, não rompendo o nexo de causalidade."
(TJMG, Apelação Cível 1.0000.20.010351-3/003).
Não sendo comprovada a excludente de responsabilidade alegada em defesa, tem-se o dever de indenizar.
O arbitramento da indenização por dano moral deve considerar circunstâncias fáticas, repercussão do ato ilícito, condições pessoais das partes, razoabilidade e proporcionalidade. Em caso de ilícito contratual, os juros de mora contam-se a partir da citação [...]. (TJ-MG - AC: 10000221200249001 MG, Relator: Marcelo Pereira da Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 21/07/2022, 12ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/07/2022).

APELAÇÃO. Ação de indenização por danos morais. Transporte aéreo. Voo doméstico. Cancelamento do voo em razão de condições climáticas. Atraso de 24 horas em relação ao horário original de chegada ao destino final. Sentença que julgou improcedente o pedido, condenando a parte requerente ao ônus da sucumbência. Apelo da parte autora pleiteando a reforma da decisão. Razão assiste à autora. Condições climáticas desfavoráveis. Fortuito interno. Cadeia de consumo. Responsabilidade da companhia aérea. Ao celebrar contrato de transporte aéreo, a cadeia de fornecedores de serviço assume a responsabilidade pelo transporte dos passageiros e suas bagagens, bem como os riscos inerentes à sua atividade.
Cancelamento e recolocação em outro voo. Atraso de dez horas e trinta minutos. Inexistência de auxílio material por parte da companhia aérea. Danos morais configurados
, fixados em R$ 8.000,00, considerando que, além do viés compensatório, a indenização também visa a reprimir e prevenir condutas abusivas contra consumidores, buscando evitar novas falhas no serviço. Apelo provido. (TJ-SP - AC: 10171265620228260008 São Paulo, Relator: Roberto Maia, Julgamento: 25/07/2023, 20ª Câmara de Direito Privado, Publicação: 25/07/2023).

Cumpre destacar, ainda, que a empresa não comprovou ter prestado à consumidora a devida assistência material, conforme prevê o art. 21 da Resolução nº 400 da ANAC, o qual determina que, em casos de cancelamento de voo ou interrupção do serviço, o transportador deve oferecer ao passageiro as seguintes alternativas:
(i) reacomodação em outro voo; (ii) reembolso integral; ou (iii) execução do serviço por outra modalidade de transporte.

No caso em questão, observa-se que a empresa demandada realocou a autora em voo para o dia 07/09/2023, ou seja, seis dias (ou 144 horas) após o voo originalmente contratado, o que resultou na perda dos compromissos que motivaram a viagem.

Diante disso, constata-se que a empresa apelada não se desincumbiu do ônus de demonstrar que cumpriu com o dever de assistência à passageira, promovendo sua realocação em outro voo, ainda que por meio de outra operadora de transportes, o que poderia ter minimizado o desconforto causado.

Na ausência de causa excludente de responsabilidade, o cancelamento do voo sem a devida assistência imediata caracteriza falha na prestação de serviços, conforme estabelece o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Registra-se, ainda, que o cancelamento de voo, tal como ocorrido na espécie, caracteriza ato ilícito da fornecedora, que deverá responder por perdas e danos, na forma do art. 737 do Código Civil:
“O transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior”.

Assim, deve ser mantida a sentença com relação à responsabilidade da companhia aérea pelo dano sofrido.

Quanto ao dano moral, entende-se que o transtorno imposto à apelada, reacomodada em um voo que decolou apenas 144 horas após o previsto, levando-a a perder o compromisso que motivou a viagem, sem que lhe fosse oferecida uma reacomodação imediata ou alternativa de transporte, ultrapassa o mero aborrecimento.

A espera prolongada de seis dias fere, de maneira intensa e direta, as legítimas expectativas da consumidora, seja pela perda do evento para o qual havia programado sua viagem, seja pela ausência de alternativa disponível, impondo-lhe grave desconforto e frustração que ultrapassam o aceitável.

Tal conduta representa uma violação inequívoca ao dever de adequada prestação de serviços e de cumprimento das obrigações contratuais, conforme estabelecido pelo artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor e na Resolução ANAC nº 400, acima citados. A omissão da empresa neste caso, portanto, configura uma infração normativa e contratual que gerou prejuízos imateriais passíveis de indenização.

Tal entendimento é corroborado pelos julgados deste egrégio TJES e do c. STJ, como se vê:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – - AÇÃO INDENIZATÓRIA – RELAÇÃO DE CONSUMO – TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO E REACOMODAÇÃO EM VOO COM CONEXÃO DE LONGA DURAÇÃO – BAGAGENS AVARIADAS – DANO MORAL DEMONSTRADO – MINORAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
O fornecedor responde pelos danos causados ao consumidor independentemente de sua culpa, somente se eximindo de indenizá-lo se comprovar não ter sido o serviço defeituoso ou ser a culpa exclusivamente da vítima ou de terceiro.
[...] 5. Considerando o cenário narrado –
cancelamento de voo com colocação do consumidor em conexão significativamente demorada,
somado às avarias em seu equipamento esportivo –
compreende-se que a falha no serviço prestado supera o mero dissabor e, de fato, enseja a condenação da prestadora de serviços ao pagamento de danos morais.
6. O valor fixado na origem – R$ 10.000,00 (dez mil reais) – não é proporcional e razoável com o dano sofrido e não está em consonância com o montante aplicado pela jurisprudência pátria em hipóteses dessa natureza. Quantum minorado para R$ 6.000,00 (seis mil reais) 7. Recurso parcialmente provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 5009126-83.2021.8.08.0024, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, 4ª Câmara Cível,publicado em 02/02/2024)

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE VOO. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO MAJORADA EM R$ 5.000,00. DANO MATERIAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. A AUSÊNCIA DE PROVAS IMPORTA NO NÃO RESSARCIMENTO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1.
O cancelamento de voo, que acarreta o atraso considerável de chegada no destino e seus desdobramentos, acarreta angústia e sofrimento aos passageiros a ensejar indenização por danos morais.
[...] (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0004652-28.2019.8.08.0024, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, publicado em 29/08/2023)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL TRANSPORTE AÉREO INTERNA
CIONAL. ATRASO DE VOO. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. DANOS MORAIS. CARACTERIZADOS. SÚMULA 283 E 284 STF. 1. Em caso de atraso de voo em viagem internacional, é necessário aferir, à luz do caso concreto, a presença de elementos que configurem a lesão moral (REsp n. 1.584.465/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/11/2018, DJe de 21/11/2018.)
No caso, os requisitos estão presentes, manifestados não apenas no atraso em viagem internacional, mas na ausência de assistência material devida à parte agravada, o que caracterizou, no entendimento das instâncias ordinárias, fato extraordinário capaz de atingir o âmago da personalidade da parte recorrida.
2. Inviável o agravo interno cujas razões estão dissociadas dos fundamentos da decisão impugnada (Súmulas n. 283 e 284/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 2256063 SP 2022/0372137-4, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 16/10/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2023)

Quanto ao valor fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais), observa-se que a quantia é proporcional aos danos experimentados pela autora. Essa indenização, além de compensar o abalo moral sofrido, possui um caráter pedagógico, que visa desestimular a reincidência de práticas negligentes no setor de transporte aéreo. Tal valor está em consonância com o que vem sendo arbitrado pelos tribunais pátrios em situações semelhantes:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO EM VOO INTERNACIONAL. INAPLICABILIDADE DAS CONVENÇÕES DE VARSÓVIA E MONTREAL NO TOCANTE À REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO CDC. SÚMULA 83/STJ. CONFIGURAÇÃO DOS DANOS MORAIS E VALOR DA REPARAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. As indenizações por danos morais decorrentes de extravio de bagagem e de atraso de voo internacional não estão submetidas à tarifação prevista na Convenção de Montreal, devendo-se observar, nesses casos, a efetiva reparação do consumidor preceituada pelo CDC, conforme decido no REsp 1.842.066/RS, de Relatoria do Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/6/2020, DJe 15/6/2020. Óbice da Súmula 83/STJ. 2. O acórdão concluiu pela legitimidade ativa dos genitores da menor para vindicar reparação civil, a inexistência caso fortuito ou força maior e a configuração de um quadro que não se qualificaria como mero descumprimento contratual, mas sim atuação causadora de ilícito e ofensa a direito da personalidade, configurando o ilícito moral. Essas ponderações foram feitas com base em fatos e provas, atraindo a aplicação da Súmula 7/STJ, que incide sobre ambas as alíneas do permissivo constitucional. 3.
O valor da indenização por danos morais - R$ 8.000,00 (oito mil reais) para cada autor - encontra-se dentro dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, não configurando quantia desarrazoada ou desproporcional, mas sim adequada ao contexto dos autos.
Incidência da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1957910 RS 2021/0246609-7, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 14/02/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/02/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE INOCORRÊNCIA REJEITADA MÉRITO - AÇÃO INDENIZATÓRIA - CONSUMIDOR TRANSPORTE AÉREO ATRASO DE VOO PERDA DE FASE DE CONCURSO PÚBLICO - DANO MORAL DEMONSTRADO MAJORAÇÃO POSSIBILIDADE DANO MATERIAL DETERMINADAS DESPESAS NÃO CONDIZENTES COM A CONDUTA PRATICADA PELA REQUERIDA RECURSO DA RÉ DESPROVIDO APELO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 3. Em recentes oportunidades, o C. STJ tem firmado entendimento no sentido de que na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida. ( REsp 1796716/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019). 4. Destarte, ainda segundo a referida Corte Superior as circunstâncias que envolvem o caso concreto servirão de baliza para a possível comprovação e a consequente constatação da ocorrência do dano moral. A exemplo, pode-se citar particularidades a serem observadas:
i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros.
( REsp 1584465/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 21/11/2018). 5. No caso vertente, tal como consignado pela magistrada sentenciante, restou comprovado nos autos que a situação vivenciada pelo autor ultrapassou o mero dissabor de uma simples perda de prova de concurso, já que, além do autor ter provavelmente se dedicado a horas de estudo, chegou a ser aprovado nas fases iniciais do certame a que se submeteu, sendo inclusive convocado para averiguação exigida pela comissão do concurso, o que não teria ocorrido diante da falha na prestação dos serviços da requerida. 6.
Em hipóteses similares de cancelamento de voos e perdas de conexões, este Egrégio Tribunal de Justiça tem entendido por adequado o arbitramento de danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser acrescido monetariamente a partir desse novo arbitramento.
[...] (TJ-ES - AC: 00050599620188080047, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 21/06/2022, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/07/2022)

Trata-se, portanto, de uma quantia que cumpre o duplo papel de reparação e de prevenção, ajustando-se aos princípios de proporcionalidade e razoabilidade.

Por todo o exposto, CONHEÇO do presente recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida em todos os seus termos.

Majoro os honorários advocatícios
de 12% (doze por cento) para 14% do valor atualizado da condenação, a teor do artigo 85, §11, do CPC.

É como voto.

1
Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo.

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

§ 1° Produto é qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial.

§ 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.

2
Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

[...] VI - a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos;

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.